Tribunal: CARF
Processo: 11516.721882/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2008 a 20/10/2008
REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. INSUMO DE PRODUÇÃO OU FABRICAÇÃO. DEDUÇÃO DE CRÉDITOS. SIGNIFICADO E ALCANCE.
No regime de incidência não cumulativa da Cofins, insumo de produção ou fabricação compreende os bens e serviços aplicados diretamente no processo de produção (insumos diretos de produção) e os demais bens e serviços gerais utilizados indiretamente na produção ou fabricação (insumos indiretos de produção), ainda que agregados aos bens ou serviços aplicados diretamente no processo produtivo.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE BENS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Por expressa determinação legal, é vedada a apropriação de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins em relação à aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das referidas contribuições.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. VENDA COM SUSPENSÃO POR PESSOA JURÍDICA OU COOPERATIVA QUE EXERÇA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão da cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins na operação de venda de insumo destinado à produção de mercadorias de origem animal ou vegetal, realizada por pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial ou por cooperativa agroindustrial, se o adquirente for pessoa jurídica tributada pelo lucro real (art. 9o, III, da Lei 10.925/2004).
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDUSTRIAL. INSUMOS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE MERCADORIAS DE ORIGEM ANIMAL.
PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO DEFINIDO SEGUNDO O TIPO DA MERCADORIA PRODUZIDA. POSSIBILIDADE.
A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial de produção de bens de origem animal destinados à alimentação humana ou animal, especificado no § 3o, I, do art. 8o da Lei 10.925/2004, independentemente da natureza do insumo agropecuário, tem o direito de apropriar-se do crédito do presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, calculado pelo percentual de 60% da alíquota normal das referidas contribuições, a ser aplicado sobre o custo de aquisição do insumo utilizado no processo de produção.
VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE Para caracterizar as receitas como decorrentes de vendas efetuadas com o fim específico de exportação e, consequentemente, usufruir da isenção da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, faz-se necessário a comprovação que os produtos foram remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. VENDAS A EMPRESAS EXPORTADORAS. ISENÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
No âmbito do regime não cumulativo das Contribuições para o PIS e da Cofins, a responsabilidade tributária pelo pagamento das contribuições devidas e seus consectários legais, no caso de venda (com fins específicos de exportação) a empresa exportadora sem o preenchimento dos requisitos legais da isenção no momento da venda, é do contribuinte vendedor das mercadorias.

EMBARGOS
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no Acórdão embargado, acolhem-se os Embargos de Declaração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721882/2011-18
ACÓRDÃO
3302-015.191 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BRF BRASIL FOODS S/A
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2008 a 20/10/2008
REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. INSUMO DE PRODUÇÃO OU
FABRICAÇÃO. DEDUÇÃO DE CRÉDITOS. SIGNIFICADO E ALCANCE.
No regime de incidência não cumulativa da Cofins, insumo de produção ou
fabricação compreende os bens e serviços aplicados diretamente no
processo de produção (insumos diretos de produção) e os demais bens e
serviços gerais utilizados indiretamente na produção ou fabricação
(insumos indiretos de produção), ainda que agregados aos bens ou serviços
aplicados diretamente no processo produtivo.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE BENS NÃO SUJEITOS
AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Por expressa determinação legal, é vedada a apropriação de crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins em relação à aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento das referidas contribuições.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS. VENDA COM SUSPENSÃO POR PESSOA JURÍDICA OU COOPERATIVA
QUE EXERÇA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão da cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e
Cofins na operação de venda de insumo destinado à produção de
mercadorias de origem animal ou vegetal, realizada por pessoa jurídica que
exerça atividade agroindustrial ou por cooperativa agroindustrial, se o
adquirente for pessoa jurídica tributada pelo lucro real (art. 9o, III, da Lei
10.925/2004).
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDUSTRIAL. INSUMOS APLICADOS NA
PRODUÇÃO DE MERCADORIAS DE ORIGEM ANIMAL.
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.191 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721882/2011-18
2
PERCENTUAL
DE
PRESUNÇÃO
DEFINIDO
SEGUNDO
O
TIPO
DA
MERCADORIA PRODUZIDA. POSSIBILIDADE.
A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial de produção de bens
de origem animal destinados à alimentação humana ou animal,
especificado no § 3o, I, do art. 8o da Lei 10.925/2004, independentemente
da natureza do insumo agropecuário, tem o direito de apropriar-se do
crédito do presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, calculado
pelo percentual de 60% da alíquota normal das referidas contribuições, a
ser aplicado sobre o custo de aquisição do insumo utilizado no processo de
produção.
VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE Para caracterizar as receitas como decorrentes de
vendas efetuadas com o fim específico de exportação e,
consequentemente, usufruir da isenção da Contribuição para o PIS/Pasep e
Cofins, faz-se necessário a comprovação que os produtos foram remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação
ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
VENDAS
A
EMPRESAS
EXPORTADORAS. ISENÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
No âmbito do regime não cumulativo das Contribuições para o PIS e da
Cofins, a responsabilidade tributária pelo pagamento das contribuições
devidas e seus consectários legais, no caso de venda (com fins específicos
de exportação) a empresa exportadora sem o preenchimento dos
requisitos legais da isenção no momento da venda, é do contribuinte
vendedor das mercadorias.

EMBARGOS
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no Acórdão
embargado, acolhem-se os Embargos de Declaração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.191 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721882/2011-18
3
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos da Fazenda Nacional, nos termos do despacho de admissibilidade, sem
efeitos infringentes, para sanar o vício relacionado à obscuridade na premissa do julgado nos
termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Francisca das Chagas Lemos,
José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
EMBARGANTE: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO: BRF BRASIL FOODS S/A (SUCESSORA DE PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL
MATO GROSSO
Trata-se de Embargos opostos pela Recorrente face a decisão constante no Acordão
CARF conforme sua ementa/dispositivo, verbis:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/07/2008 a 20/10/2008
REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. INSUMO DE PRODUÇÃO OU FABRICAÇÃO.
DEDUÇÃO DE CRÉDITOS. SIGNIFICADO E ALCANCE.
No regime de incidência não cumulativa da Cofins, insumo de produção ou fabricação
compreende os bens e serviços aplicados diretamente no processo de produção (insumos
diretos de produção) e os demais bens e serviços gerais utilizados indiretamente na
produção ou fabricação (insumos indiretos de produção), ainda que agregados aos bens
ou serviços aplicados diretamente no processo produtivo.
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.191 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721882/2011-18
4
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE BENS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO
DA CONTRIBUIÇÃO. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Por expressa determinação legal, é vedada a apropriação de crédito da Contribuição para
o PIS/Pasep e Cofins em relação à aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento das referidas contribuições.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. VENDA
COM SUSPENSÃO POR PESSOA JURÍDICA OU COOPERATIVA QUE EXERÇA ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão da cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins na
operação de venda de insumo destinado à produção de mercadorias de origem animal ou
vegetal, realizada por pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial ou por
cooperativa agroindustrial, se o adquirente for pessoa jurídica tributada pelo lucro real
(art. 9o, III, da Lei 10.925/2004).
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDUSTRIAL. INSUMOS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE
MERCADORIAS DE ORIGEM ANIMAL.
PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO DEFINIDO SEGUNDO O TIPO DA MERCADORIA PRODUZIDA.
POSSIBILIDADE.
A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial de produção de bens de origem
animal destinados à alimentação humana ou animal, especificado no § 3o, I, do art. 8o da
Lei 10.925/2004, independentemente da natureza do insumo agropecuário, tem o direito
de apropriar-se do crédito do presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins,
calculado pelo percentual de 60% da alíquota normal das referidas contribuições, a ser
aplicado sobre o custo de aquisição do insumo utilizado no processo de produção.
VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE Para caracterizar as
receitas como decorrentes de vendas efetuadas com o fim específico de exportação e,
consequentemente, usufruir da isenção da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, faz-se
necessário a comprovação que os produtos foram remetidos diretamente do
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados,
por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. VENDAS A EMPRESAS EXPORTADORAS. ISENÇÃO.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
No âmbito do regime não cumulativo das Contribuições para o PIS e da Cofins, a
responsabilidade tributária pelo pagamento das contribuições devidas e seus consectários
legais, no caso de venda (com fins específicos de exportação) a empresa exportadora sem
o preenchimento dos requisitos legais da isenção no momento da venda, é do contribuinte
vendedor das mercadorias.
O Embargante sustenta que o Acórdão apresenta o seguinte vício:
A embargante sustenta que o acórdão padece de obscuridade e omissão quanto
aos limites estabelecidos no inciso II do §1o do artigo 36 da Lei no 12.058/2009,
que estabeleceu que os pedidos de ressarcimento relativos aos créditos
presumidos que tratava o caput do artigo 36, do período de 2008 até o mês de
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.191 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721882/2011-18
5
publicação da Lei no 12.058/2009, somente poderia ser efetuado a partir de
1o/10/2010.
Os Embargos de Declaração foram admitidos em Despacho de Admissibilidade de
05/10/2021, após análise das alegações e cabimento, dentro do previsto no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, com os dizeres abaixo:
A matéria alegada como omissa, de fato, não foi abordada no acórdão
embargada.
Antes, porém, é necessário verificar se a lide comporta tal discussão.

Verifica-se, como exemplo, no DACON do mês de julho/2008, que os créditos
presumidos totalizados na linha 29 em R$ 444.594,80 (e-fl. 33) foram totalmente
utilizados para desconto, conforme ficha 23A na e-fl. 35 e ficha 24 na e-fl. 39,
juntamente com parte dos créditos básicos de aquisição no mercado interno,
vinculados à receita tributada no mercado interno, ficha 23A na e-fl. 35 e ficha 24
na e-fl. 36. Observa-se que todo o crédito passível de ressarcimento foi decorrente
de crédito de aquisição no mercado interno (ficha 14, e-fl. 37/380) e não dos
créditos presumidos.
A ficha 25B – Resumo na e-fl. 44 demonstra que todo o crédito presumido foi
utilizado para desconto, não compondo o saldo de créditos objeto do
ressarcimento.
Completando a informação, no PER de e-fl. 4 constata-se que o montante de R$
669.884,23 adveio apenas da linha 24, coluna “exportação”, não incluindo o
crédito presumido da linha 29 (ficha 16A da e-fl. 33).
Contudo, no recurso voluntário, o contribuinte pleiteou o reconhecimento de
créditos presumidos sobre algumas glosas de bens utilizados como insumo – linha
2 da ficha 16A e que compuseram o montante objeto do pedido de ressarcimento -
de produtos que pudessem se enquadrar no caput do artigo 8o da Lei no
10.925/2004, crédito este que lhe foi negado pela decisão de primeira instância.
Todavia, o acórdão embargado reconheceu o crédito presumido sobre as
aquisições de pintos de um dia, à alíquota de 60%, o que, eventualmente, poderia
superar o crédito presumido originalmente pedido pelo contribuinte e por ele
utilizado apenas para desconto.
Segue o excerto do voto vencedor sobre o tema:
“Em relação à aquisição dos produtos agropecuários (por exemplo, pinto de 1 dia,
entre outros), relacionados no art. 8o da Lei 10.925/2004, em caráter alternativo, a
recorrente pleiteou a manutenção, pelo menos, do crédito presumido, “pois esta lei
especial se sobrepõe ao art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003, como
também art. 1o, da Lei n. 10.925”.
Assiste razão à recorrente apenas no que tange às aquisições dos pintos de 1 dia,
desde que, adquiridos de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.191 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721882/2011-18
6
de produção agropecuária, nos termos do art. 8o, § 3o, III, da Lei 10.925/2004, uma vez
que, inequivocamente, tais animais integram o processo produtivo dos produtos de origem
animal da posição 02.07 “carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou
congeladas, das aves da posição 01.05”, produzidos pela recorrente e destinados à
alimentação humana. Assim, ainda que tais bens tenham sido adquiridos com alíquota
zero das referidas pessoas jurídicas, sobre tais aquisições a recorrente faz jus a
apropriação do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei 10.925/2004.
Por todas essas razões, restabelece-se apenas o direito de a recorrente apropriar,
parcialmente, do crédito presumido agroindustrial, calculados mediante a aplicação do
percentual de 60% das alíquotas normais das contribuições, previsto no art. 8o, § 3o, I, da
Lei 10.925/2004, sobre o valor das aquisições dos pintos de 1 dia.”

Assim, é necessário que o colegiado esclareça se eventual reconhecimento de
crédito presumido em montante que supere o débito apurado no período pode
compor ou não o pedido de ressarcimento, embora o próprio contribuinte não o
tenha utilizado para tal fim.

É o relatório.

VOTO

Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator.

I – ADMISSIBILIDADE

Conheço dos Embargos, por serem tempestivos, tratarem de matéria de
competência desta turma e cumprirem os demais requisitos ora exigidos.

II – MÉRITO

A controvérsia cinge-se no item da ementa aqui reproduzido:
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDUSTRIAL. INSUMOS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE
MERCADORIAS DE ORIGEM ANIMAL.
PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO DEFINIDO SEGUNDO O TIPO DA MERCADORIA
PRODUZIDA. POSSIBILIDADE.
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.191 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721882/2011-18
7
A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial de produção de bens de
origem animal destinados à alimentação humana ou animal, especificado no § 3o,
I, do art. 8o da Lei 10.925/2004, independentemente da natureza do insumo
agropecuário, tem o direito de apropriar-se do crédito do presumido da
Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, calculado pelo percentual de 60% da
alíquota normal das referidas contribuições, a ser aplicado sobre o custo de
aquisição do insumo utilizado no processo de produção.

Conforme foi explanado no Despacho de Admissibilidade, o Acórdão Embargado
reconheceu o crédito presumido sobre as aquisições de pintos de um dia, à alíquota de 60%
contra 30% apontado pela Fiscalização.
A Lei no 12.058, em seu artigo 36 descreve:
Art. 36. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da
Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, relativo aos bens classificados nos códigos
01.02, 02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29 da NCM, existentes
na data de publicação desta Lei, poderá:
I- ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria;
II- ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de
que trata o caput deste artigo somente poderá ser efetuado:
I- relativamente aos créditos apurados nos anos calendário de 2004 a 2007, a
partir do primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta Lei;
II- relativamente aos créditos apurados no ano calendário de 2008 e no período
compreendido entre janeiro de 2009 e o mês de publicação desta Lei, a partir de
1o de janeiro de 2010.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham sido
apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de
exportação, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003.
O Pedido de Ressarcimento teve como origem a PERDCOMP no
20252.73342.140809.1.1.09-4308 transmitido em 14/08/2009, de créditos da contribuição para a
COFINS de incidência não cumulativa, vinculados à receita de exportação, referente ao ano
calendário 2008.
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.191 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721882/2011-18
8
Assim, conforme dispositivo legal já explanado, somente a partir de 01/01/2010 é
que poderia ser alvo de Pedido de Ressarcimento, seja em espécie ou para compensação.
Diante do exposto, deverá ser utilizado somente na escrituração, para dedução da
contribuição para a Perdcomp apresentada e conforme depreende-se das informações do
processo, aparentemente foi cumprido tal regra.

Diante do exposto, entende que este Conselheiro, para melhor clareza da decisão
em tela, para evitar interpretações divergentes da Fazenda Nacional ou da Empresa, ser
necessária a complementação na Ementa, Voto Vencedor e Dispositivo com a expressão abaixo:
(...) sendo que para o período de apuração em apreço e a data de transmissão
da Perdcomp, deverá ser utilizado somente na própria escrituração, para
dedução da contribuição, não podendo ser objeto de Pedido de Ressarcimento,
seja em espécie ou Compensação.

III - DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por conhecer e acolher os Embargos da Fazenda Nacional, sem
efeitos infringentes, para sanar o vício relacionado à obscuridade na premissa do julgado,
alterando os dispositivos, com a seguinte redação:
Assim a Ementa do Acordão passa a ser no tópico apontado:
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDUSTRIAL. INSUMOS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE
MERCADORIAS DE ORIGEM ANIMAL.
PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO DEFINIDO SEGUNDO O TIPO DA MERCADORIA
PRODUZIDA. POSSIBILIDADE.
A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial de produção de bens de
origem animal destinados à alimentação humana ou animal, especificado no § 3o,
I, do art. 8o da Lei 10.925/2004, independentemente da natureza do insumo
agropecuário, tem o direito de apropriar-se do crédito do presumido da
Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, calculado pelo percentual de 60% da
alíquota normal das referidas contribuições, a ser aplicado sobre o custo de
aquisição do insumo utilizado no processo de produção, sendo que para o período
de apuração em apreço e a data de transmissão da Perdcomp, deverá ser
utilizado somente na própria escrituração, para dedução da contribuição, não
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.191 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721882/2011-18
9
podendo ser objeto de Pedido de Ressarcimento, seja em espécie ou
Compensação.

No Voto Vencedor incluir a mesma expressão:
(...)
Por todas essas razões, restabelece-se apenas o direito de a recorrente apropriar,
parcialmente, do crédito presumido agroindustrial, calculados mediante a
aplicação do percentual de 60% das alíquotas normais das contribuições, previsto
no art. 8o, § 3o, I, da Lei 10.925/2004, sobre o valor das aquisições dos pintos de 1
dia, sendo que para o período de apuração em apreço e a data de transmissão
da Perdcomp, deverá ser utilizado somente na própria escrituração, para
dedução da contribuição, não podendo ser objeto de Pedido de Ressarcimento,
seja em espécie ou Compensação.

DISPOSITIVO DO ACORDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade de motivação e de ilegitimidade passiva da recorrente.
Os Conselheiros Walker Araújo e José Renato P. de Deus votaram pelas conclusões
quanto à nulidade de motivação e todos os demais conselheiros, à exceção da
relatora, quanto à ilegitimidade passiva da recorrente. O Conselheiro José
Fernandes do Nascimento fará a declaração de voto que será adotada pela
relatora como fundamento da ilegitimidade passiva da recorrente. Por
unanimidade de votos foi negado provimento em relação ao crédito de despesas
de energia elétrica.
Por unanimidade de votos, foi dado provimento ao recurso voluntário quanto ao
crédito de óleo diesel e álcool etílico combustível, quanto à aplicação da alíquota
de 60% das alíquotas básicas das contribuições sobre o valor do custo de aquisição
de todos os insumos utilizados na fabricação de produtos discriminados no art. 8o,
§ 3o, I da Lei n.10.925/2004, quanto ao crédito sobre as aquisições de pintos de 1
dia adquiridos de pessoas jurídicas que exerça atividade agropecuária e
cooperativa de produção agropecuária, à alíquota de 60% das alíquotas gerais das
contribuições, sendo que para o período de apuração em apreço e a data de
transmissão da Perdcomp, deverá ser utilizado somente na própria escrituração,
para dedução da contribuição, não podendo ser objeto de Pedido de
Ressarcimento, seja em espécie ou Compensação. (.....)
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.191 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721882/2011-18
10

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini

Fl. 1760
DF CARF MF
Original